Tribunal: TJPA
Processo: 0802059-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802059-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: SANDRA MARIA DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EFETIVAR O DEPÓSITO. DESERÇÃO. ART. 1.007, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932,III, DO CPC. IMPOSIÇÃO DA MULTA DE 1% ESTABELECIDA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

PROCESSO Nº 0004723-80.2014.814.0301

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., TEMPO INCORPORADORA LTDA. e C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: SANDRA MARIA DA SILVA LEITE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO:

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., TEMPO INCORPORADORA LTDA. e C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.
interpuseram

AGRAVO INTERNO
em
face

da decisão monocrática de minha lavra de Num. 2959140 que não conheceu o agravo interno anteriormente proposto ante a ausência de recolhimento das custas.

O agravo interno foi declarado DESERTO (Num. 2959140), com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA. DESERÇÃO

CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Em suas razões (Num. 3276063) as agravantes sustentam que não há previsão legal para pagamento de custas processuais quando da interposição de agravo interno no Código de Processo Civil.

Requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a monocrática objurgada.

Contrarrazões apresentadas no Num. 3495799 rechaçando as razões recursais do agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Prima facie, constato que não merece prosperar a pretensão do recorrente.

De início friso que as razões recusais aqui apresentadas são idênticas às razões apresentadas quando do agravo interno de Num. 1685144 e, portanto, já rechaçadas quando da prolação da decisão de Num. 2959140.

Assim, conforme amplamente enfrentado na decisão monocrática agravada, a Lei 8.583/17 do Estado do Pará, no §10 do artigo 33, estabelece que:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na

apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:

I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor;

III - atos do contador;

IV - atos da secretaria judiciária;

V - despesa com remessa e retorno dos autos

§ 2º. (...)

§ 10.
Aplicam-se ao Agravo Interno
e ao Recurso em sentido estrito
as disposições contidas no presente artigo
, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL PENAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (GRU) DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constatado que embargos de divergência foram opostos sem a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, a Presidência do STJ proferiu despacho, determinando a intimação da "parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias corridos (art. 798 CPP), sob pena de não conhecimento do recurso." 2. No entanto, "embora regularmente intimada para sanar referido vício, o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que, no momento do preenchimento da GRU Cobrança, deverão ser indicadas obrigatoriamente as informações exigidas no formulário eletrônico disponível no site do Tribunal (http://www.stj.jus.br)." Hipótese de deserção.

3. "Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que é deserto o recurso cuja GRU revele indicação errônea dos códigos de recolhimento e da unidade favorecida, porquanto o adequado preenchimento da guia de recolhimento viabiliza a correta destinação do valor depositado, possibilitando que a renda, oriunda do preparo do recurso, seja revertida para o STJ, haja vista a grande diversidade de receitas auferidas pelo Tesouro Nacional. [...] Incidência da Súmula n. 187/STJ, segundo a qual 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos' (AgInt no AREsp 1.172.867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.100.520/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/09/2018;

RCD no RMS 59.061/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 18/03/2019; AgInt no REsp 1.738.247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EREsp 1578487/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por fim, cumpre esclarecer que o presente caso atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, o qual preconiza:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Finalmente, considerando que o Agravante reitera a conduta de apresentação de Agravo Interno, aduzindo não haver disposição de lei que preveja o pagamento de custas na interposição do dito recurso, bem como que apesar da alegação efetuou o pagamento das custas no presente agravo, resta evidente o caráter procrastinatório do recurso, sendo viável a imposição da multa de 1% estabelecida no art. 1.021, § 4º, do NCPC, que assim prevê:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do presente Agravo Interno,
porém
nego-lhe provimento
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Por conseguinte, constatando-se o não provimento do agravo interno, por unanimidade, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC/2015, que fixo em 1% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

Belém, 19/07/2021